Tribunal: STF
Processo: HC 91709
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE PENA
   PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE
   NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. É firme a jurisprudência
   deste Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a
   aplicação da Lei n. 9.714/98 para as condenações por crimes
   militares, sendo esta de aplicação exclusiva ao Direito Penal
   Comum. Precedentes.
2. A conversão da pena privativa de
   liberdade aplicada pela Justiça Militar por duas restritivas de
   direito poderá ocorrer, pelo menos em tese, desde que o Paciente
   tenha de cumprir pena em estabelecimento prisional comum e a pena
   imposta não seja superior a dois anos, nos termos previstos no
   art. 180 da Lei de Execução Penal, por força do que dispõe o art.
   2º, parágrafo único, daquele mesmo diploma legal.
3. Na espécie,
   contudo, a pena fixada ao Paciente foi de dois anos, nove meses e
   dezoito dias de reclusão. Não há, portanto, como ser reconhecido
   a ele o direito de substituição da pena privativa de liberdade
   por restritiva de direito.
4. Habeas corpus denegado.